Tribunal: STF
Processo: HC 107626
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR AO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA UNIFICADORA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUTOS PESSOAIS. CONSEQUÊNCIAS. DENEGAR A ORDEM.



    1. Indicando o órgão colegiado regional, soberano na análise da prova, elementos concretos desfavoráveis ao Paciente, é possível a fixação da pena-base superior ao mínimo legal, especialmente quando o Impetrante não demonstra, documentalmente, a impropriedade das conclusões alcançadas. Precedentes.



    2. O habeas corpus não é o meio processual adequado para a reapreciação de matéria de fato demarcada nas instâncias originárias nem tampouco para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes.



    3. O legislador infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais, deixando a critério do julgador a tarefa de encontrar números suficientes a desestimular o agente e a própria sociedade a patrocinarem condutas análogas e, simultaneamente, a garantir a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena, pelo que adotou, no art. 59 do Código Penal, a Teoria Mista, Eclética ou Unificadora.



    4. As qualidades pessoais do Paciente não constituem óbice à condenação e à execução da pena, pois a Lei 7.210/84, em harmonia com o o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI), determina que os atributos do condenado, inclusive no tocante à idade (art. 82, § 1º) e à condição de policial aposentado (art. 84, § 2º), sejam rigorosamente observados no cumprimento da sanção.



    5. Ordem denegada.